Tribunal: TJSP
Processo: 2080919-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2080919-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
CEMIL CENTRO MÉDICO ITU S/C LTDA, é embargada SILVANA MARIA
CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2080919-78.2019.8.26.0000.50000
Comarca: Itu (2a Vara Cível)
Embargante: Cemil Centro Médico Itu S/c Ltda
Embargada: Silvana Maria Cardoso de Oliveira
Juiz: Cássio Henrique Dolce de Faria
Voto n. 18.355
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls.136/140, afirmando a embargante haver contradição e omissão, no
tocante ao reconhecimento das condições processuais para a antecipação da
tutela, sendo que, no caso concreto, são plenamente ausentes os elementos
ensejadores da concessão de tutela de urgência, em quaisquer de suas
formas, bem como no que tange a comprovação de efetivo
acompanhamento multidisciplinar, uma vez que se constata, pelos
documentos acostados pela própria embargada, que não há nos autos
sequer indicação da alegada urgência.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constou expressamente do Acórdão que:
Conta dos autos que a agravada, portadora de
obesidade mórbida (146 Kg, 1,64 de altura, IMC de
54,3, iniciou, conforme pedido médico de fls. 51,
tratamentos multidisciplinares de nutricionista, cardiologista, endocrinologista, endoscopista e
gastroenterologista, visando a redução de peso, cuidar
de seu coração e pré-diabetes, não lhe sendo
aconselhável a realização de cirurgia bariátrica, por
não conseguir perder peso suficiente para tanto, além
de ser temerosa, sendo-lhe sugerido, a colocação de
balão intragástrico, por via endoscópica, em ambiente
hospitalar ou clínico, por 12 meses, para que possa
controlar a obesidade, e melhora de sua qualidade de
vida, cuja cobertura foi negada pela agravante, sob o
fundamento de não se encontrar referendo no Rol de
Procedimentos de cobertura obrigatória da ANS” (fls.
36).
Omissis
No caso em questão e conforme constou da decisão
que negou o efeito suspensivo, houve justificativa do
médico-assistente da necessidade urgente de colocação
de balão intragástrico, por via endoscópica, pela
ineficiência dos tratamentos multidisciplinares para
perda de peso, e a presença de IMC de 54,3 KG,
apontando obesidade mórbida, com má qualidade de
vida, sendo necessária para melhoria cardíaca e
extirpação do pré-diabetes, o que denota que a demora
importará em agravamento de seu estado clínico, não
havendo irreversibilidade diante da possiblidade de se
recobrar as despesas em caso de improcedência ao
final, cabendo ao juízo de origem apreciar a
necessidade da realização de perícia, que demanda
longo tempo para conclusão, sendo incompatível a
prévia realização com o estado atual da paciente.
Em conformidade com a Súmula n. 102 do TJSP:
“havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Consignou-se, ainda, estarem presentes os requisitos
legais do art. 300 do CPC, diante do risco à saúde e da possibilidade de se
provar o direito alegado, e respaldada nas provas dos autos e em sólida
jurisprudência, inclusive em Súmula desta C. Corte.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.